Tribunal: TJPA
Processo: 0810897-53.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0810897-53.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DELEGACIA DE PROTEÇÃO À PESSOA IDOSA

FISCAL DA LEI: TADEU AUGUSTO PACHECO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Conflito Negativo de Competência. Medidas Protetivas de Urgência. Incompetência do Juizado Especial Criminal. Competência de Vara Especializada.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência entre a 1ª Vara do Juizado Especial Criminal e a 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, para processamento de medidas protetivas de urgência exigidas por Doralice Pacheco Ferreira, em face de atos de violência praticados pelo filho, no âmbito da convivência familiar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para apreciar as medidas protetivas de urgência é da vara especializada em violência doméstica e familiar ou do juizado especial criminal, considerando que a vítima é idosa e reside com o agressor.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) estabelece a competência dos julgados de violência doméstica e familiar para o julgamento de casos de violência praticada contra mulheres no ambiente familiar, independentemente de idade ou relação de parentesco.

4. O STJ e a legislação consolidada demonstram que a aplicação da Lei Maria da Penha não exige demonstração específica de violência baseada no gênero, mas sim a ocorrência de agressões no âmbito

doméstico ou familiar.

5. Assim, mesmo que a vítima seja idosa, o conflito entre mãe e filho, marcado por agressões verbais e físicas, configura violência doméstica, sendo aplicável a competência da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.

IV. Dispositivo e tese

6. Conflito negativo de competência julgada procedente. Declarada a competência da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA para apreciar as medidas protetivas de urgência.

Tese de julgamento
: " A competência para avaliar medidas protetivas de urgência em casos de violência doméstica e familiar contra mulher é da vara especializada, independentemente da idade da vítima, quando ajustada a convivência no âmbito familiar."

_______________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na MPUMP nº 6/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18/05/2022; TJ-DF, CC nº 07023496020238070000, Rel. César Loyola, j. 19/04/2023; TJ-DF 07023496020238070000 1692214, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 19/04/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/08/2023

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do conflito e o julgar procedente, para declarar a competência da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, para processamento e julgamento do feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 03 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
, tendo como
suscitante
o
Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém/PA
e como
suscitado
o
Juízo de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA
objetivando processamento de pedido de
medidas protetivas de urgência
em favor de
Doralice Pacheco Ferreira
que relata a autoridade policial de origem que vem sofrendo por atos de violência doméstica atribuídos ao seu filho
Tadeu Augusto Pacheco Ferreira.

O feito foi
distribuído
ao
Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA
, que se manifestou pela
incompetência para processar o feito,
aduzindo que a vulnerabilidade da vítima se deu em razão de ser idosa, e que não há menção da violência decorrer de gênero, determinando pela
remessa dos autos ao Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém/PA com competência para atos de violência contra o idoso
(doc. ID 20483817).

Por sua vez, os autos foram
redistribuídos para o juízo suscitante (Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém/PA), que se declarou incompetente para apreciar medidas protetivas de urgência requeridas pela vítima, cabendo a apreciação à vara especializada,
suscitando o presente
conflito negativo de jurisdição
. (doc. ID 20483823),

Nesta
Superior Instância
, a
Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento e procedência do conflito
, no sentido de que
seja declarado competente o Juízo de Direito da Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA
, para dar seguimento ao feito (parecer, doc. ID 20589786).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do conflito
.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se assistir razão ao
Juízo da
Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA
, ora suscitante.

O objeto do presente conflito negativo é definir o juízo competente para apreciar concessão de
Medida Protetiva de Urgência (MPU)
formulado por
Doralice Pacheco Ferreira
em face de seu filho
Tadeu Augusto Pacheco Ferreira,
após sofrer frequentes ofensas, destacando que residem na mesma casa. (doc. ID 20483816)

Ocorre que, consoante disposição no artigo 14 da Lei n° 11.340/2006 (Lei Maria da Penha),
compete aos juizados de violência doméstica e familiar contra mulher o julgamento e execução de todas as causas que decorrem de prática de violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar.

No mesmo sentido, segue o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL E PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NOTÍCIA CRIME OFERTADA CONTRA DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCURADOR DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO APOSENTADO. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. FUMUS BONI IURI E PERICULUM IN MORA. LEI 11.340/2006. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA.

(...)

4
- A Lei n. 11.340/2006 criou a possibilidade de que mulheres, sob violência doméstica de gênero, pudessem valer-se de medidas protetivas de urgência, as quais decorrem, em grande medida, do direito personalíssimo de autodeterminação existencial e do princípio de dignidade humana.

5- Na hipótese dos autos, depreende-se o fumus boni iuri do contexto inserido na notícia crime, em que as requerentes relacionam inúmeras agressões por elas sofridas, de cunho físico e moral, praticadas pelos requeridos, com a colação de documentos indiciários de prova.

6- Revela-se, ainda, a existência do periculum in mora, em virtude de a situação emergencial envolver a tutela da integridade física e mental, além de outros direitos da personalidade de superlativa importância, como o próprio direito à vida, cuja violação é perpetrada por pessoas que integram a unidade familiar.

7- O afastamento do lar, bem como a proibição de aproximação e de contato com as requerentes são medidas adequadas para assegurar a preservação dos respectivos direitos, somando-se a isso o fato de a requerente M. T. P. M. C. ser idosa, de modo que tal condição, acrescida da suposta existência de agressões físicas e verbais praticadas pelo requerido A. C. contra ela, justificam a manutenção do provimento cautelar.

8- Presume-se a necessidade de fixação de alimentos provisórios em favor da requerente M. T. P. M. C., em razão de sua avançada idade (90 anos), e as possibilidades financeiras de seu cônjuge, A. C., procurador de justiça aposentado. Nessas circunstâncias, até que as partes encaminhem os aspectos cíveis de seu divórcio e alimentos, é razoável manter-se a referida medida protetiva de urgência, nos termos do art. 22, V, da Lei 11.340/2006.

9-
O Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir.

10- Para a incidência da Lei Maria da Penha, é necessário que a violência doméstica e familiar contra a mulher decorra: a) de ação ou omissão baseada no gênero; b) no âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto; tendo como consequência: c) morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial. Precedentes.

11- Na hipótese dos autos, não apenas a agressão ocorreu em ambiente doméstico, mas também familiar e afetivo, entre pais e filhos, marido e mulher e entre irmãos, eliminando qualquer dúvida quanto à incidência do subsistema da Lei 11.340/2006.

12- As condutas descritas nos autos - a) bater a cabeça da vítima várias vezes contra a escada; b) xingar e agredir fisicamente a vítima após a descoberta de traição ao longo dos últimos 30 anos - são elementos próprios da estrutura de violência contra pessoas do sexo feminino. Demonstram, ainda, potencialmente, o modus operandi das agressões de gênero, a revelar o caráter especialíssimo do delito e a necessidade de imposição de medidas protetivas.

13- Junta-se a isso o argumento de os requeridos se utilizarem das funções para exercer domínio sobre as requerentes, que não conseguem, sequer, registrar um boletim de ocorrência na autoridade policial competente, com a narrativa completa dos fatos elencados.

14- A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedente.

15- Agravo regimental e pedido de reconsideração não providos.

(AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

Desta maneira, ao evidenciar que a violência se deu Âmbito doméstico e familiar contra idosa, a competência é de Vara Especializada. Neste sentido, corrobora a jurisprudência:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO.
VARA CRIMINAL X JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
. SUPOSTAS AMEAÇAS PRATICADAS POR IRMÃO CONTRA IRMÃS E GENITORA.
VIOLÊNCIA DE GÊNERO. CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA
.
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo juízo da Vara Criminal em face do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher em processo em que se apura suposta prática de crime de dano e ameaça cometido por irmão contra irmãs e genitora em âmbito doméstico. 2. para que incida a Lei nº. 11.340/2006 exige-se, além da condição de vítima mulher, que a violência tenha sido praticada no âmbito da unidade doméstica, derivada da unidade familiar ou a decorrente de relação íntima de afeto, cometida com base numa pretendida hierarquia ou superioridade do ofensor em face da vítima.
3. No caso, o agressor é o único homem morador da residência da família, e constantemente profere ameaças contra as irmãs e a genitora, mencionando, expressamente, que ele é mais forte, e elas são indefesas. Tal circunstância, somada à gravidade e ao teor das ameaças, evidencia que a conduta que ensejou o requerimento de medidas protetivas foi motivada por questões de gênero, especialmente em decorrência da inferioridade física das vítimas, e que elas estão em situação de vulnerabilidade por serem do sexo feminino, situação sobre a qual o agressor manifesta plena ciência, ensejando, assim, a aplicação da Lei nº 11.340/2006. 4. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia (Juízo Suscitado). (TJ-DF 07023496020238070000 1692214, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 19/04/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/08/2023)

Ante o exposto,
conheço do conflito negativo de competência, para julgá-lo procedente
, ordenando a apreciação de
Medida Protetiva de Urgência (MPU)
pelo
Juízo de Direito da
4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA
.

É o voto.

Belém/PA, 03 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/12/2024